Tribunal: TJES
Processo: 5012265-54.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012265-54.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A. e outros
RECORRIDO: LAISA COMINOTTI ROSSIM PRADO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5012265-54.2023.8.08.0030

EMBARGANTE
S
:
T4F ENTRETENIMENTO S.A.; METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS S/A

EMBARGAD
O
S
:
LAISA COMINOTTI ROSSIM PRADO; WESLLEY ROSA PRADO

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

VOTO

R
elató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de
E
mbargos
D
eclaratórios (Id.
10593505
) opostos pelo
s

E
mbargante
s
/
R
ecorrente
s
,
T4F ENTRETENIMENTO S.A.; METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS S/A
,
em face de acórdão
(Id.
10492746
)
que conheceu
do s
eu

R
ecurso
I
nominado interposto,
dando provimento nos seguintes termos: “Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso inominado, E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar parcialmente a r. sentença atacada, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a REPARAÇÃO MATERIAL.”

Os
Embargad
o
s
,
LAISA COMINOTTI ROSSIM PRADO; WESLLEY ROSA PRADO,
apresent
aram
contrarrazões
em
Id.
10835642
.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta omissão, vez que
o órgão julgador
teria
deixado de
considerar que o adiamento do evento de responsabilidade das embargantes só ocorreu por motivos de força maior, caracterizando excludente de responsabilidade
,
bem como para prequestionamento.

A priori
, importante destacar que
o
cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, em que pese a alegação d
o

E
mbargante de que o
magistrado
teria sido omisso
, entendo que tal tese não deve prosperar.

A responsabilidade das embargadas pela reparação dos danos morais foi extensivamente analisada no Acórdão proferido, sendo explícito que o caso narrado não comporta afastamento do nexo causal. Veja-se:

FUNDAMENTAÇÃO ACÓRDÃO
OBJURGADO
ID
10492746
.

Ainda, conforme amplamente divulgado nos meios de comunicação em âmbito nacional, e demonstrado nos autos pelos autores, as condições climáticas na cidade do Rio de Janeiro-RJ não foram, por si só, a causa determinante do adiamento do evento, mas sim a falta de estrutura na sua organização, hábil a permitir o cumprimento de regras estabelecidas pelas autoridades competentes, após o falecimento de uma fã no dia anterior, tais como fornecimento de água ao público, dentre outras medidas.

A responsabilização civil é objetiva do fornecedor de produtos e serviços, conforme as disposições dos artigos 12° e 14° da legislação consumerista, a ela sendo adstritos todos os membros da cadeia de fornecimento. Assim, o fornecedor responde pela reparação de eventuais danos independentemente de culpa, a não ser que comprove que os danos foram provocados exclusivamente pelo consumidor ou por terceiro, ou que inexistiu qualquer defeito.

Logo, não se vislumbra a presença de situação capaz de afastar a responsabilidade das realizadoras do concerto musical, uma vez que se está diante de fortuito interno, tratando-se, pois, de risco do empreendimento.
(grifo nosso)

Destarte, os Embargos de Declaração em comento revelam mero inconformismo da parte, uma vez que já esclarecido os motivos que levaram ao julgamento de mérito da questão em sede de Recurso Inominado.

L
ogo, não há
omissão no Acórdão objurgado,
motivo pelo qual devem ser rejeitados os presentes Embargos de Declaração.

Ademais
, q
uanto
a efeito de eventual prequestionamento, importa registrar que o Acórdão embargado (Id.
10492746
) apreciou todas as questões postas no Recurso Inominado
das embargantes
,
sem violar a Constituição ou qualquer lei infraconstitucional.

Aliás, no que concerne ao prequestionamento, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (RT 654/192):

Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido exposta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.
(
Theotônio Negrão, Código de Processo Civil e leg. proc. civil em vigor, 26a edição)

No mais, examinemos o disposto no
Enunciado 125, do FONAJE:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro Vitória/ES).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)